Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RESP 1.133.027/SP. RECURSO REPETITIVO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com os artigos 141 e 492 do CPC, tratando dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, é o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado (A) conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte; (B) proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como (C) condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Na hipótese em estudo, a sentença condenou o Distrito Federal em quantidade superior ao que foi demandado e demonstrado, devendo ser reformada para se retirar o excesso da condenação.
3. Não se pode extrair dos limites do entendimento consagrado pelo STJ no REsp. 1.133.027/SP que o parcelamento equivale a uma rendição do contribuinte frente às decisões fazendárias ou perda de seus direitos constitucionais, máxime o de discutir, em juízo, a pertinência de débitos tributários por ela "confessados". Dito de outro modo, a confissão "irretratável e irrevogável" feita pela apelada para poder ver parcelados seus débitos tributários, não a impede de requerer, junto ao Poder Judiciário, seus direitos. Precedente do STJ (AgInt no REsp n. 1.867.672/MG - 15/2/2022).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.